Tribunal: TJES
Processo: 5002105-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002105-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO DUTRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.EMPRÉSTIMO PESSOAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JOÃO DUTRA DOS SANTOS (ora Recorrido) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrente), aduzindo o requerente que celebrou três contratos de empréstimo com a instituição financeira requerida, os quais, apesar de quitados, continham juros abusivos e muito superiores à taxa média de mercado, resultando em um pagamento indevido de R$13.412,26, conforme apurado em cálculo elaborado pelo PROCON. Busca, assim, a condenação da parte ré à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente e, subsidiariamente, a devolução simples, além de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 16214484) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a parte ré à restituição, em dobro, da quantia de R$13.412,26 (treze mil, quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos).

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 16214485), a parte Ré, ora Recorrente, suscita a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a matéria exige a realização de perícia contábil complexa. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a legalidade das taxas de juros pactuadas, que seriam justificadas pela modalidade de crédito de alto risco destinada a pessoas com dificuldade de acesso a financiamentos. Impugna a condenação à restituição em dobro por ausência de má-fé e, subsidiariamente, requer que a devolução seja na forma simples e que se abata do cálculo o valor de R$126,13, que alega não ter sido pago pelo autor. A parte Autora, ora Recorrida, embora devidamente intimada (ID nº 16214489), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID nº 16214491).

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar de necessidade de realização de perícia. A matéria fática dos autos permite a análise do mérito sem a necessidade de produção de prova pericial contábil complexa. A parte autora, em sua exordial, juntou o documento de ID n.º 16213758, no qual o setor técnico do PROCON delimitou, de forma clara e objetiva, os excessos praticados nos contratos. Ademais, a parte recorrente não apresentou fundamentação inequívoca sobre as razões pelas quais tal prova seria indispensável, inexistindo, ainda, óbice jurisprudencial para que processos desta natureza sejam processados e julgados no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

6. O recurso não merece provimento. Da análise dos autos, constata-se que a taxa de juros remuneratórios estipulada nos contratos objeto da revisão (IDs n.º 16213755, 16213756 e 16213757) supera substancialmente a taxa média praticada pelo mercado à época das contratações. Conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, os juros aplicados – 18% ao mês e superiores a 649% ao ano – representam aproximadamente o triplo da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, o que evidencia a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, em conformidade com a jurisprudência consolidada:

“[...]
Só são consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado
[...] (TJ-MG - AC: 10000205388598001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020) (g.n.)”

“[...]
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado à época da contratação. Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do RESP. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.
[...] (TJMT; AC 1046837-92.2020.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 01/02/2022; DJMT 08/02/2022)” (g.n.)

7. Desta forma, a parte ré, ora recorrente, não produziu prova capaz de afastar a abusividade praticada, descumprindo o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. No que tange ao pedido de abatimento do valor de R$ 126,13 da condenação, entendo que a mera juntada de captura de tela sistêmica, de produção unilateral, não se mostra suficiente para a comprovação da alegada inadimplência do autor, inexistindo nos autos qualquer outro elemento de prova, como notificação de cobrança ou registro em órgãos de proteção ao crédito.

8. Uma vez reconhecida a abusividade da taxa de juros contratual, os descontos efetuados a maior na conta corrente do autor são manifestamente indevidos. A restituição em dobro, portanto, é medida que se impõe, pois a cobrança de encargos em patamar excessivo configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)